Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas majorado. Envolvimento de um adolescente. Diversidade de entorpecentes. Contexto probatório. Condenação mantida. Atenuante da confissão espontânea reconhecida. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou a apelante como incursa nas penas dos arts. 33, caput, c/c 40, inciso VI, da Lei de Drogas.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, se seria cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. Para a configuração do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 basta que o agente pratique qualquer dos verbos ali descritos, não precisando ficar comprovada a mercancia da substância. Ou seja, ainda que não estivesse demonstrado o destino comercial da droga, a tipificação pelo art. 33 da Lei de Drogas poderia, por exemplo, ocorrer pelo fato de “transportar” e “guardar” os entorpecentes, como ocorreu no presente caso.
4. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea parcial (art. 65, inciso III, “d” do Código Penal), pois a apelante admitiu que chamou um veículo de aplicativo e acompanhou o adolescente com as drogas até a casa de uma amiga para armazenar e esconder os entorpecentes no local. Tendo colaborando com o esclarecimento dos fatos e cooperado com o Poder Judiciário para o deslinde da causa.
5. Descabe afastar a majorante, prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006, pois o crime foi cometido com a participação de um adolescente e as provas demonstram que a ré agiu conjuntamente com o menor, ciente de sua idade, para a execução da conduta criminosa. Tal circunstância aumenta a reprovabilidade da ação e impõe a aplicação da majorante, já que a recorrente transportou drogas conjuntamente com o adolescente, ao solicitar e utilizar um veículo de aplicativo para deslocar-se com as substâncias ilícitas, além de viabilizar a guarda/depósito das drogas na residência que ela mesma indicou.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.